Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723598-64.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: AGR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") AGRAVADAS: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AGR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP e OUTRAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. As agravadas apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela agravada EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004